Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718717-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704357-41.2018.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOÃO BATISTA FERREIRA PIRES, indeferiu as medidas executivas atípicas, nos seguintes termos (ID 193308002 do processo originário): “É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel e a proibição de participação em concurso público em relação à parte executada não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel e a proibição de participação em concurso público em relação à parte executada. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. O processo deverá retornar ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 12/05/2023, conforme certificado no ID 165117965”. Em suas razões recursais (ID 58866244), argumenta que já foram adotadas todas as medidas típicas visando encontrar bens do devedor para a satisfação da dívida, contudo, sem êxito. Alega que o art. 139, IV, do CPC permite que sejam adotadas medidas atípicas visando a quitação do débito. Discorre sobre o direito que entende aplicar ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer que seja deferido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para determinar o bloqueio da CNH, passaporte e cartões de crédito do devedor. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 139, IV, do CPC prevê que o magistrado pode adotar medidas atípicas para coagir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Trata-se de uma cláusula geral que permite que seja adotada medidas que tenham o condão de coagir o devedor a pagar o débito. Contudo, trata-se de medida excepcional e que somente deve ser deferida quando se mostra necessária e eficaz à coerção do devedor a pagar o débito. Além disso, deve haver proporcionalidade e razoabilidade na adoção das medidas atípicas, não se podendo adotar medidas que violem os princípios acima mencionados, além de afrontar o princípio da dignidade humana. No caso em cometo, pretende o agravante que sejam bloqueados os cartões de crédito do devedor, bem como apreendidos o passaporte e a carteira de motorista. Com efeito, as medidas executivas atípicas devem ser analisadas no caso concreto, visando verificar se estão presentes os requisitos legais. Logo, deve haver indícios fortes de que o devedor se esquiva voluntariamente de pagar a dívida, pois as medidas executivas atípicas não são penalidades/sanções pelo não pagamento da dívida. Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (grifou-se) No caso em comento, em análise superficial, própria desta fase processual, entendo que não se mostra útil a apreensão da carteira de motorista do devedor e a apreensão do passaporte, uma vez que não há indícios de que o devedor possui condições de quitar o débito. Ao contrário, ao que tudo indica, seria uma sanção pelo não pagamento da dívida. Do mesmo modo, entendo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, que o pedido de bloqueio de cartão de crédito se mostra desarrazoado e desproporcional, além de poder acarretar ao devedor privação de recursos para manter a própria subsistência, o que acarretaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela impossibilidade da medida postulada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que o bloqueio de cartões de crédito do devedor não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364605, 07172856120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II - O bloqueio de cartão de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Por fim, verifico que o tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas amolda-se àquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa " Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Desse modo, houve determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que, em julgamento de 26/4/2023, “preliminarmente, em questão de ordem, a Segunda Seção, por maioria, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial”. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 do STJ. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora